Tribunal: STJ
Processo: 5001383-31.2019.4.04.7204
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1875452 - SC (2020/0119544-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R M
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO,
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
PREVISTA NO ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 3.240/1941. ORIGEM
LÍCITA.
IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DECRETO-LEI AO CASO
DOS
AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A medida assecuratória de indisponibilidade de bens prevista no art.
4o do Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite a constrição de quaisquer bens
(inclusive bem de família), direitos ou valores para reparação do dano
decorrente do crime ou para pagamento de prestação pecuniária, pena
de multa e custas processuais.
2. A conclusão do Tribunal de origem – de que é irrelevante a
verificação da origem lícita dos bens constritos – está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que faz incidir o óbice do verbete
sumular n. 83 do STJ.
3. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem não examinou a tese
defensiva sob o viés trazido no recurso especial, ou seja, não se
manifestou a respeito da aplicabilidade do Decreto-Lei n. 3.240/1941 ao
Documento eletrônico VDA50637994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8fbfa9d8-e5e7-4d07-a4ae-ba32932c008b

feito, em que se apura a suposta prática de peculato, associação
criminosa e participação em organização criminosa, o que atrai a
incidência dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8fbfa9d8-e5e7-4d07-a4ae-ba32932c008b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1875452 - SC (2020/0119544-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R M
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO,
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
PREVISTA NO ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 3.240/1941. ORIGEM
LÍCITA.
IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DECRETO-LEI AO CASO
DOS
AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A medida assecuratória de indisponibilidade de bens prevista no art.
4o do Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite a constrição de quaisquer bens
(inclusive bem de família), direitos ou valores para reparação do dano
decorrente do crime ou para pagamento de prestação pecuniária, pena
de multa e custas processuais.
2. A conclusão do Tribunal de origem – de que é irrelevante a
verificação da origem lícita dos bens constritos – está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que faz incidir o óbice do verbete
sumular n. 83 do STJ.
3. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem não examinou a tese
defensiva sob o viés trazido no recurso especial, ou seja, não se
manifestou a respeito da aplicabilidade do Decreto-Lei n. 3.240/1941 ao
Documento eletrônico VDA50327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:38
Código de Controle do Documento: 4f6ea2b9-7827-4ebc-b1ac-a83d0d7a5628

feito, em que se apura a suposta prática de peculato, associação
criminosa e participação em organização criminosa, o que atrai a
incidência dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 1.192-1.197, em que não conheci
R. M.
do recurso especial.
Em suas razões, a defesa refuta a incidência dos enunciados sumulares n.
83 do STJ, 282 e 356 do STF e reitera as alegações de dissídio jurisprudencial
e violação do art. 4o do Decreto-Lei n. 3.240/1941, ao afirmar que é ilegal a
constrição de bens de origem lícita e adquiridos antes dos fatos imputados.
Afirma, ainda, que o imóvel usado como moradia é bem de família e não
poderia ser objeto de constrição, assim como os bens de terceiros (esposa e filhos).
Alega que "a garantia de futura sentença penal condenatória não pode
atingir patrimônio já existente antes mesmo de o agente ser funcionário público ou
antes dos fatos apurados no caderno processual, sob pena de se dimensionar
indevidamente o alcance de referida medida assecuratória com fins penais" (fl.
1.218).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
colegiado para que seja provido o recurso especial.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Infere-se dos autos que foi indeferido o pedido da parte de liberação de
bens constritos (móveis e imóveis) em apuração de crimes de peculato, associação
criminosa e participação em organização criminosa (Inquérito Policial n. 5006005-
90.2018.404.7204).
A Corte de origem assim se expressou sobre a manutenção da constrição
dos bens (fls. 1.090-1.091, grifei):
Documento eletrônico VDA50327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:38
Código de Controle do Documento: 4f6ea2b9-7827-4ebc-b1ac-a83d0d7a5628

5. Constrição que alcança bem de família. Como visto, a medida
de sequestro fundada no Decreto Lei 3.240 pode alcançar todo o
patrimônio do investigado, não sendo necessário limitar a
. Evita-se com a
constrição àquilo que possa ser proveito do crime
constrição a dissipação do patrimônio capaz de assegurar o
ressarcimento do dano e o pagamento dos demais consectários
legais.
Deste modo, como se apura nas investigações relacionadas
possível desvio de recursos geridos pela Justiça do Trabalho, deve
ser mantida a medida acautelatória, seja porque com o curso
regular da ação penal é que se poderá aquilatar se os indícios
, de
efetivamente transparecem prática criminosa pelos requerentes
forma que a sentença por certo tratará das consequências
patrimoniais de eventual ilícito, seja porque não há prejuízo ou
risco de perecimento de direito, vez que o apelado mantém o
.
pleno uso do imóvel
Ademais, o próprio texto da Lei 8.009, que dispõe sobre a
impenhorabilidade do bem de família, faz a ressalva da
(art.
impenhorabilidade em desfavor de quem comete ato ilícito
3o, inciso VI).
6. Excesso de constrição. A obrigação de reparar o dano é
solidária, razão pela qual, enquanto não houver garantia integral,
deve ser buscada no patrimônio de cada qual a segurança para
execução do todo. A suficiência ou não dos bens constritos
somente poderá ser aquilatada ao final da persecução, inclusive
considerando que os imóveis constritos podem ter, no futuro,
difícil alienação judicial.

De acordo com o excerto acima transcrito, o Tribunal de origem afirmou
expressamente que a constrição dos bens do acusado foi decretada com base no
Decreto-Lei n. 3.240/1941.
Assentei na decisão agravada que a medida assecuratória de
indisponibilidade de bens prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite
a constrição de quaisquer bens, direitos ou valores para reparação do dano
decorrente do crime ou para pagamento de prestação pecuniária, pena de multa e
custas processuais.
Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
constrição pode também recair sobre o bem de família.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA50327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:38
Código de Controle do Documento: 4f6ea2b9-7827-4ebc-b1ac-a83d0d7a5628

[...]
3. A impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
de outra natureza, salvo quando tiver sido adquirido com produto
de crime ou para execução de sentença penal condenatória a
, nos termos do
ressarcimento, indenização ou perdimento de bens
artigo 3o, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 580.102/RS, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
24/4/2018
4/5/2018

Ressaltei, ainda, que a ilicitude dos bens não é condição para a
decretação de indisponibilidade, uma vez que o art. 91, II, "b", §§ 1o e 2o, do
Código Penal admite medidas assecuratórias abrangentes de bens ou valores
equivalentes ao produto ou proveito do crime para posterior decretação de perda.
O acórdão recorrido registrou que o principal objetivo da constrição era
a reparação de danos causados e o pagamento de prestações pecuniárias, multas e
custas decorrentes do processo criminal instaurado. Além disso, consignou que não
há risco de perecimento de direito, uma vez que o acusado permanece com a posse
do bem.
A compreensão desta Corte Superior é de que a medida, baseada no art.
4o do Decreto-Lei n. 3.240/1941, pode incidir também sobre o patrimônio lícito do
investigado, conforme destacado no acórdão combatido. Dessa forma, é irrelevante
a discussão sobre a licitude dos bens objeto da medida cautelar.

Nesse sentido:
[...]
2.1. Referente à exigência da comprovação da origem ilícita dos
bens para o sequestro, conforme os regramentos previstos no
Código de Processo Penal, é importante ressaltar que o sequestro
do Decreto-lei n. 3.240/1941 diferencia-se do sequestro previsto
no CPP. Com efeito, no regime da norma especial, não somente
os bens oriundos do crime estão sujeitos à constrição, mas
também o patrimônio lícito do réu, consoante o entendimento
deste STJ.
2.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual o Decreto-lei n. 3.240/1941 não foi revogado pelo Código
de Processo Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens
de pessoas indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta
prejuízo para a Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA50327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:38
Código de Controle do Documento: 4f6ea2b9-7827-4ebc-b1ac-a83d0d7a5628

2.3. No que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se revela
cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do
art. 105, inciso III, da Constituição da República, quando a
demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera
transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas.
[...]
(REsp n. 2.041.657/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/11/2023
5/12/2023

[...]
2. Embora a empresa agravante não constasse do polo passivo da
demanda, concluíram as instâncias ordinárias pela presença de
indícios veementes de que a referida pessoa jurídica tenha sido
utilizada para a prática de delitos relacionados aos contratos da
área de saúde do estado do Rio de Janeiro, com provável proveito
econômico das infrações em apuração, determinando a constrição
do patrimônio até o montante de R$ 1.222.621.019,84 (um bilhão,
duzentos e vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e um mil e
dezenove reais e oitenta e quatro centavos) nas contas correntes
da ora Recorrente, dos quais quais houve bloqueio de R$
3.023.294,67 (três milhões, vinte e três mil, duzentos e noventa e
quatro reais e sessenta e sete centavos).
3. "Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, não há óbice ao sequestro de bens de pessoa jurídica,
ainda que esta não conste do polo passivo da investigação ou da
ação penal, desde que verificada a presença de indícios veementes
de que tenha sido utilizada para a prática de delitos. Tendo o
magistrado de origem considerado que existiam indícios
suficientes de que as pessoas jurídicas teriam se beneficiado direto
e economicamente com tais práticas delitivas, mostra-se
plenamente possível a constrição de seus bens" (AgRg no REsp n.
1.712.934/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2019
1/3/2019
4. "A medida de arresto pode incluir quaisquer bens do acusado -
lícitos ou não -, servindo como mera garantia patrimonial para
ressarcimento do dano relativo ao crime. Precedentes" (AgRg no
REsp 1866646/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
).
10/08/2020
5. Tratando-se de medidas assecuratórias para garantir o
ressarcimento à Fazenda Pública, a omissão na especificação
técnica de quais bens seriam objeto de sequestro ou de arresto não
constitui nulidade com fulcro no art. 564, IV, do CPP ou óbice ao
bloqueio efetivo dos bens, pois tal especificação poderá ser feita
em outro momento processual, à medida que o Juízo de origem
apure a origem lícita ou ilícita dos bens.
Documento eletrônico VDA50327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:38
Código de Controle do Documento: 4f6ea2b9-7827-4ebc-b1ac-a83d0d7a5628

6. "Tendo em vista a amplitude do sequestro disciplinado pelo art.
4o do Decreto-lei 3.240/1941, não há utilidade prática em exigir
das instâncias ordinárias a especificação de quais bens estariam
sujeitos ao arresto, já que, consoante o entendimento da Corte
Especial do STJ, o sequestro da legislação especial cumpre
também a função do arresto previsto no CPP" (AgRg no AREsp n.
2.065.394/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/8/2022
10/8/2022
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.637.645/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/5/2023
19/5/2023

Portanto, a conclusão do Tribunal de origem – de que é irrelevante a
verificação da origem lícita dos bens constritos – está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que faz incidir o óbice do verbete sumular n.
83 do STJ.
Com relação à alegação de que o Decreto-Lei n. 3.240/1941 seria
inaplicável ao caso dos autos, consignei, na decisão monocrática, que essa matéria
não foi analisada pelo Tribunal de origem sob o enfoque trazido no recurso
especial, o que impede a apreciação da questão diretamente por esta Corte Superior
de Justiça, por
.
ausência de prequestionamento
Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem não examinou a tese
defensiva sob o viés trazido no recurso especial, ou seja, não se manifestou a
respeito da aplicabilidade do Decreto-Lei n. 3.240/1941 ao feito, em que se apura a
suposta prática de peculato, associação criminosa e participação em organização
criminosa.
Verifico, ainda, que a parte não opôs embargos de declaração com a
finalidade de suscitar a matéria e viabilizar a análise da questão pela Corte de
origem.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, para atender ao requisito
do prequestionamento, é necessário a questão haver sido objeto de debate pelo
Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de
valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na
espécie.
Documento eletrônico VDA50327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:38
Código de Controle do Documento: 4f6ea2b9-7827-4ebc-b1ac-a83d0d7a5628

Assim, reafirmo que incidem, nesse ponto, os óbices das Súmulas n. 282
, aplicadas por analogia ao recurso especial: "É inadmissível
e 356, ambas do STF
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento".
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50327546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:38
Código de Controle do Documento: 4f6ea2b9-7827-4ebc-b1ac-a83d0d7a5628

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.875.452 / SC
Número Registro: 2020/0119544-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013833120194047204 50061739220184047204
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R M
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R M
ADVOGADO : ALEX SANDRO SOMMARIVA - SC012016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 615b6893-0a3b-45aa-b604-7051bad9bd74

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 615b6893-0a3b-45aa-b604-7051bad9bd74